Tribunal: TJDFT
Processo: 0715341-48.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. INADIMPLEMENTO INJUSTIFICADO. RITO DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE ABSOLUTA DE QUITAÇÃO DO DÉBITO. NÃO DEMONSTRADA. SITUAÇÃO DE INADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO E INESCUSÁVEL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor do paciente contra decisão do juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões que, no cumprimento de sentença de obrigação alimentar, determinou a renovação do mandado de prisão civil pelo prazo de 30 dias e condicionou a soltura do alimentante ao pagamento integral do débito alimentar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se: 1) a renovação do decreto de prisão civil viola a Súmula 309 do Superior Tribunal de Justiça (STJ); 2) a maioridade do alimentando afasta a possibilidade de prisão civil; 3) a alegada hipossuficiência financeira do devedor e o suposto excesso de execução configuram constrangimento ilegal sanável por habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXVII, admite a prisão civil do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia, previsão igualmente contemplada pelo Pacto de São José da Costa Rica, incorporado ao ordenamento jurídico pelo Decreto no 678/1992.
4. O art. 528, § 2o, do Código de Processo Civil dispõe que somente a comprovação de fato que gere a impossibilidade absoluta de pagar justifica o inadimplemento, ônus que incumbe ao devedor.
5. O paciente não nega o inadimplemento da obrigação alimentar; limita-se a alegar hipossuficiência financeira, sem demonstrar de forma concreta a impossibilidade absoluta de cumprir a obrigação.
6. A maioridade da alimentando não extingue automaticamente a obrigação alimentar, uma vez que inexiste decisão judicial exoneratória, nos termos da Súmula 358 do STJ. Assim, permanece hígida a possibilidade de adoção do rito da prisão civil.
7. A alegação de excesso de execução e a discussão acerca do montante do débito demandam dilação probatória e observância do contraditório, matérias incompatíveis com a via estreita do habeas corpus; as questões devem ser suscitadas nos meios processuais próprios.
8. O condicionamento da liberdade ao pagamento do débito alimentar não configura constrangimento ilegal.
IV. DISPOSITIVO
9. Habeas corpus conhecido e ordem denegada.
Legislação relevante: Constituição Federal, art. 5o, LXVII; Código de Processo Civil, art. 528, §§ 1o e 2o; Decreto no 678/1992.
Acórdãos relevantes: Superior Tribunal de Justiça, Recurso Ordinário em Habeas Corpus no 225.824/SP, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 09/12/2025; Superior Tribunal de Justiça, Habeas Corpus no 420.739/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 06/03/2018; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Habeas Corpus no 0752760-39.2025.8.07.0000, Relator Alfeu Machado, 6a Turma Cível, julgado em 04/02/2026; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Habeas Corpus no 0719513-67.2025.8.07.0000, Relator Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, julgado em 25/06/2025.